Tribunal: TJES
Processo: 5005719-10.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005719-10.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS GARCIA SOUZA

APELADO: PRG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5005719-10.2023.8.08.0021

APELANTE: ELIAS GARCIA SOUZA

APELADO: PRG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORTODÔNTICOS. DÍVIDA COMPROVADA. PROTESTO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e, em sede de reconvenção, condenou o autor ao pagamento do saldo devedor e por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida apenas em sede recursal; e (ii) saber se é devida a declaração de inexistência do débito, a anulação do protesto, a indenização por danos morais e o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento, uma vez que se deu a partir da efetiva análise de documentos acostados aos autos com a contestação, sejam o contrato, as fichas de atendimento e os comprovantes da relação contratual, que se mostraram suficientes à formação do convencimento do juízo, não havendo que se falar em nulidade.

4. A prova documental apresentada pela ré comprova a contratação dos serviços e a inadimplência parcial do autor, que não impugnou a assinatura no momento processual adequado, nos termos do art. 429, II, do CPC. Nesse contexto, o protesto do título representou exercício regular de direito e não gera indenização por danos morais.

5. Restou configurada a litigância de má-fé, pois o autor alterou intencionalmente a verdade dos fatos ao negar a contratação de serviços que efetivamente iniciou e parcialmente quitou, incidindo a hipótese do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes nos autos são suficientes para a solução da controvérsia, sendo vedada a inovação recursal em sede de apelação. 2. Comprovada a existência da relação contratual e a inadimplência parcial do devedor, é legítimo o protesto do título e inexiste dever de indenizar. 3. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera intencionalmente a verdade dos fatos, atraindo a sanção do art. 81 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 80, II, 81, 429, II, e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.146.439/RS (Tema Repetitivo 437), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12/12/2012; TJES, AC nº 5002426-15.2022.8.08.0038, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 09/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5005719-10.2023.8.08.0021

APELANTE: ELIAS GARCIA SOUZA

APELADO: PRG CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível, por meio da qual pretende,
ELIAS GARCIA SOUZA
(ID 11755135), ver reformada a sentença (ID 11755134) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, em sede de reconvenção, julgou procedente o pedido da parte ré para condenar o autor ao pagamento do saldo devedor de R$ 2.930,00 (dois mil, novecentos e trinta reais), condenando-o, ainda, por litigância de má-fé.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato; (ii) a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à ré comprovar a validade do negócio jurídico; (iii) a inexistência do débito e a ilicitude do protesto, o que ensejaria a condenação da apelada por danos morais; e (iv) o descabimento de sua condenação por litigância de má-fé, requerendo seu afastamento.

Assim, pugna pelo provimento recursal para anulação da sentença e, subsidiariamente, para sua reforma.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememora-se que, na origem, o ora autor alega que não pactuou qualquer contrato de prestação de serviço com a ré, e, consequentemente, que a dívida que levou seu nome ao protesto seria inexistente e o ato ilícito, gerando o dever de indenizar.

A defesa sustenta a legitimidade do débito, afirmando que o autor celebrou um contrato de prestação de serviço ortodôntico em 09 de abril de 2019, no valor total de R$ 3.240,00. Ademais, aponta que o autor iniciou o tratamento e efetuou o pagamento de apenas algumas parcelas, totalizando R$ 310,00, tornando-se inadimplente quanto ao saldo remanescente. Deste modo, aponta o protesto do nome do autor como o exercício regular do direito da credora diante da inadimplência contratual comprovada.

Diante disso, foi apresentada reconvenção, a qual não foi contestada.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a parte ré logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo do direito do autor, ao apresentar o contrato de prestação de serviços devidamente assinado e outros documentos que atestam a relação jurídica, ao passo que o autor, devidamente intimado, não requereu a produção de provas em momento oportuno, tornando preclusa a matéria. Ademais, acolheu o pleito reconvencional.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em aferir, precipuamente, a ocorrência de suposto cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, a validade do débito que originou o protesto e a higidez da condenação do apelante por litigância de má-fé.

De início, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, entende-se que não assiste razão ao apelante.

O ordenamento processual civil pátrio estabelece momentos específicos para a prática dos atos processuais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

No caso em tela, verifica-se que, após a apresentação da contestação e dos documentos que a instruíram (ID 11754862), o autor/apelante foi intimado para se manifestar em réplica e para especificar as provas que pretendia produzir (ID 11754877), contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certificado nos autos (ID 11754879).

A solicitação de produção de prova pericial grafotécnica, formulada apenas em sede de apelação, representa inovação recursal e tentativa de reabrir fase processual já superada, o que é vedado pela ocorrência da preclusão lógica e temporal.

Não bastasse,
a prova documental se mostrou suficiente para a formação do convencimento do juízo
a quo
, mormente pelas fichas de diversos atendimentos realizados (ID 11754866), além da revelia do reconvinte, o que encontra respaldo direto no entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 437, segundo o qual “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.
”

Por isso, afasta-se a pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Vencido esse ponto, passa-se à análise do mérito recursal propriamente dito.

A tese central do apelante reside na negativa de contratação dos serviços que deram origem ao débito. Todavia, a apelada apresentou com sua peça de defesa o contrato de prestação de serviço ortodôntico (ID 11754865), fichas de agendamento e atendimento assinadas pelo paciente (ID 11754866) e histórico de renegociação da dívida (ID 11754867).

Tal acervo probatório é robusto e suficiente para demonstrar a existência e os termos da relação jurídica firmada entre as partes. Não bastasse, após sua juntada em sede de contestação/reconvenção, a parte autora/reconvinda se quedou inerte, não impugnando a assinatura aposta em referida documentação.

Diante da verossimilhança da defesa da fornecedora, amparada em prova documental consistente, caberia ao autor, no mínimo, impugnar especificamente a autenticidade da assinatura no momento oportuno (art. 429, II do CPC), o que, como visto, não ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIRIETO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALSIFIAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1) Trata-se de relação consumo, motivo pelo qual o douto Juízo a quo determinou a inversão do ônus da prova no caso, conforme Decisões de fls. 138/139 e 165, ficando a empresa requerida incumbida de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora. 2) A autora/apelante, em sua Réplica, impugnou a assinatura existente no contrato trazido pela empresa requerida, alegando tratar-se de fraude (fls. 163/164). Ainda, como reconhecido pela própria requerida/apelada, em sua Contestação, o serviços contratados foram instalados na RUA ODILON NUNES BARROSO, 552, PLANALTO LINHARES - ES (fl. 144v). Porém, na Réplica, a autora aduziu que o endereço indicado é diverso do seu endereço, sendo para ela totalmente estranho. 3)
Como sabido, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, mostra-se aplicável o disposto nos arts . 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015
. 4) Em diversos julgados envolvendo alegação de fraude na contratação de serviços de telefonia, os Tribunas pátrios têm entendido que cabe à fornecedora demonstrar a autenticidade da assinatura aposta do documento de contratação, quando este for um dos pontos controversos. 5) Embora o julgador de primeira instância tenha invertido o ônus da prova e também intimado as partes para especificar as provas que pretendiam produzir (fl. 165), a empresa ré deixou de requerer a prova pericial e peticionou, à fl . 170, pedindo o julgamento do feito. 6) Conclui-se que a ré não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a contratação do serviço pela consumidora, bem como a autenticidade das assinaturas apostas no contrato com cópia às fls. 71/77. 7) Além disso, comparando as assinaturas no contrato juntado (fls . 71/77) com a assinatura da autora nos seus documentos pessoais, às fls. 14, 16 e 72, observo que, apesar de certa semelhança, há também diferenças, de maneira que não é possível constatar a autenticidade sem um exame técnico. 8) Verifica-se o dano moral no caso, porquanto a fraude de que foi vítima e a situação vivenciada pela autora excede o mero aborrecimento, afetando os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos. No caso concreto, ressai dos autos que a requerente tentou solucionar a questão junto à empresa, porém, recebendo negativas infundadas, causando o sentimento de impotência e injustiça perante a fornecedora . 9) Inexistindo elementos nos autos no sentido da maior gravidade da situação vivenciada, considero que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, sem representar enriquecimento ilícito da parte. 10) Sobre a indenização por danos morais, deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), que corresponde à data da contratação fraudulenta, com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês, e a partir do seu arbitramento os juros devem incidir pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ). 11) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00017224820218080030, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 22/08/2024)

Assim, comprovada a relação contratual e a inadimplência parcial do apelante — fato que se tornou incontroverso nos autos ante a ausência de impugnação específica —, o protesto do título em análise configurou exercício regular de um direito da credora, não havendo que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em dano moral indenizável.

Portanto, acertada a sentença neste tocante, bem como em condenar o reconvindo ao pagamento das parcelas em aberto, eis que devidas.

Prosseguindo, no que concerne à condenação por litigância de má-fé, a sua manutenção é medida que se impõe.

A lealdade processual é dever de todos os sujeitos do processo, e sua violação deve ser coibida pelo Poder Judiciário.

Ocorre que, ao ajuizar a demanda sob a alegação de que "não pactuou qualquer contrato" com a ré, o apelante alterou deliberadamente a verdade dos fatos, em conduta que se amolda perfeitamente à hipótese do art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil. A prova dos autos revela não apenas a existência do contrato, mas o início de seu cumprimento, com o pagamento de algumas parcelas, o que evidencia a plena ciência do autor sobre a obrigação que buscava anular judicialmente.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA . MULTA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou improcedente a "Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais", movida em face do Banco BMG S/A. O apelante alegou não ter celebrado contrato para a modalidade de empréstimo via Reserva de Margem Consignável (RMC) e requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e dos descontos no benefício previdenciário do apelante; (ii) analisar a aplicação da multa por litigância de má-fé, imposta pelo juízo de origem . III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da apresentação do contrato devidamente assinado pelo apelante, incluindo a autorização expressa para descontos mensais do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado no benefício previdenciário. A documentação anexada aos autos (Termo de Adesão e Cédula de Crédito Bancário) demonstra de forma clara a ciência e anuência do apelante quanto às condições do contrato, cumprindo as exigências informacionais previstas no Código de Defesa do Consumidor.
A alegação de que o apelante não foi informado sobre as condições do contrato não encontra respaldo nos autos, pois o documento contratual apresenta terminologias claras e precisas, além de não haver impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas ou documentos apresentados pelo banco
. O apelante foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme o art. 80, inciso II, do CPC, por ter alterado a verdade dos fatos ao alegar que não havia celebrado o contrato e que qualquer documento apresentado seria fraudulento. A prova documental demonstrou que o contrato foi regularmente celebrado e que o apelante tinha ciência da contratação.
A conduta processual do apelante revela o intuito de induzir o juízo em erro, o que justifica a aplicação da penalidade
. O banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a validade do contrato e a licitude dos descontos, conforme determinação do magistrado de primeiro grau, que inverteu o ônus da prova. O apelante, por sua vez, não apresentou qualquer prova capaz de invalidar a contratação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário é válida e regular, pois, na hipótese, fora efetivamente comprovada a celebração do negócio jurídico.
A litigância de má-fé restou configurada, uma vez que a parte alterou intencionalmente a verdade dos fatos com o intuito de induzir o juízo ao erro, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 80, II, e 81; INSS/PREV, Instrução Normativa nº 28/2008. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0010346-91 .2018.8.08.0030, Rel . Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17/05/2022; TJMT, AP nº 0002929-55.2018 .8.11.0046, Rel. Des . João Ferreira Filho, j. 18/02/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024261520228080038, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 09/09/2024)

Nesse contexto, a rejeição da pretensão de reforma da sentença se mostra apropriada, na medida em que se encontra em perfeita harmonia com as provas produzidas nos autos e com a legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor/apelante 2% sobre a base de cálculo fixada na sentença, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.